Tribunal: STF
Processo: ARE 872220
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.469/1997. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA JULGAMENTO DA CAUSA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.4.2011.



    1. A controvérsia acerca da intervenção processual anômala da União, fundada exclusivamente no artigo 5º da Lei nº 9.469/1997, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A Corte de origem entendeu ausente interesse jurídico da União. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.